Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE IMEDIATA DO ESTADO. EXECUÇÃO DE VALORES NÃO CONTEMPLADOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE, DADA A ILIQUIDEZ, NOS TERMOS DO § ÚNICO DO ART. 38, DA LEI No 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou o Distrito Federal “[...] responsavel pelos custos da internação da parte autora no hospital Albert Sabin a partir do dia 01/04/2021 ate sua alta hospitalar, e DECLARAR a parte requerente como isenta dessas despesas médicas a partir da referida notificacao da parte re”.
2. Consta dos autos que a parte autora se dirigiu voluntariamente ao Hospital Albert Sabin para realizar consulta, mas foi internada dado o seu quadro clínico, com diagnóstico de COVID (conforme documento de ID 27270394 – pag. 12), necessitando de internação em leito de enfermaria.
3. Em 31/03/2021, às 23h43min foi distribuída a presente ação e, em 01/04/2021 foi determinado em antecipação de tutela que o Distrito Federal encaminhasse medico vinculado a Secretaria de Saude do DF para o hospital particular, para que fosse avaliado o estado de saude da requerente, para fazer sua inscricao na Central de Regulação e, se fosse o caso, promovesse a internação da parte autora. A Central de Regulação de Leitos foi intimada no mesmo dia 01/04/2021, às 01h30min, conforme certidão de ID 27270400.
4. Nos termos do art. 196 e 198, II, da Constituição Federal (CF) e dos arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer tratamento médico adequado e integral a qualquer pessoa acometida de moléstias, sem recursos para suportá-los.
5. Na situação dos autos, em que a parte autora já estava internada, impossibilitada de se locomover até um hospital público, a notificação de tal fato, realizada pela intimação judicial da decisão liminar proferida, equivale à apresentação da pessoa em hospital público, momento em que já estaria configurada a responsabilidade do Estado em prestar a devida assistência a sua saúde, nos termos do art. 196 e 198 da CF.
6. Apesar da determinação para que o Distrito Federal avaliasse o estado de saúde de forma imediata, para considerar a inscrição na central de regulação, ou, logicamente, outra medida médica apropriada, não há comprovação de que tenha sido realizada nenhuma diligência nesse sentido, o que caracteriza a omissão estatal e estabelece seu dever de indenizar as despesas ocorridas – nos termos das informações prestadas pela Central de Regulação de Internação Hospitalar, datada de 26/04/2021, não havia indicação de UTI para a paciente, mas nada foi realizado para a resolução da situação e internação da parte em leito público, ou regulado, sendo que a mesma teve alta hospitalar em 12/04/2021, às 13h29min.
7. No entanto, apesar do Hospital particular ter sido notificado da decisão liminar proferida, bem como a parte autora ter se manifestado em réplica (datada de 28/04/2021) e posteriormente atualizado sua situação médica, em 12/05/2021 (ID 27270430), não foi indicado concretamente nenhum custo, ou apresentada nota fiscal de nenhum gasto realizado pela parte recorrida.
8. O § único do art. 38 da Lei no 9.099/95 estabelece expressamente que não é admissível “sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”, situação que impede a manutenção da disposição constante da sentença, quanto a possibilidade execução nestes autos de valores eventualmente pagos, pois eles já deveriam ter sido apresentados, para serem submetidos ao crivo do contraditório.
9. Diante disso, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto, para decotar da sentença a seguinte disposição: “[...]. Caso a parte requerente tenha arcado com esses custos, poderá executar nesta ação a eventual indenização, devendo comprovar as despesas em seu nome.”
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, conforme supra.
11. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.